Tribunal: STF
Processo: Rcl 54815
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TSH Transportes Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, nos autos de n. 0011186-39.2021.5.15.0067, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48.



    Segundo sustenta a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Requer, liminarmente, a cassação do ato reclamado e, no mérito, a confirmação da medida liminar.



    É o relatório.



    2. Decido o pedido de medida liminar.



    Esta Suprema Corte, em 15/4/2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei 11.442/07 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Observa-se que, julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, tenho que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o precedente abaixo:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 54.197, ministro Dias Toffoli, DJe 28/06/2022; Rcl 54.160, ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/06/2022; Rcl 52.786, ministro Roberto Barroso, DJe 22/06/2022; Rcl 52.854, ministro Gilmar Mendes, DJe 08/06/2022; Rcl 51.716, ministro André Mendonça, DJe 51.716.



    Na decisão reclamada, foi afastada a competência da Justiça comum, no seguintes termos:



    Os argumentos da excipiente não merecem prosperar. 



    O parágrafo primeiro do art. 5ºda Lei nº 11.442/2007, o qual previa a competência da Justiça Comum para apreciação das relações contratuais firmadas sob a sua égide, foi revogado pela Lei n.14.206/21, restando prejudicado o entendimento manifestado pelo STF na ADC 48 referida. 



    Nesse sentido, a conclusão estampada na seguinte ementa de julgamento do Supremo, datado de 16/05/2022, NA RECLAMAÇÃO 46.665 MG: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DO PARADIGMA INDICADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. No julgamento da ADC 48, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, fixando a tese de que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada a relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Apesar de a Lei n. 11.442/07 ter sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso presentes os requisitos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. (grifado). 



    Logo, mantida a competência desta Justiça especializada para a apreciação da ação. 



    Rejeito a exceção.



    Assim, nesta análise preliminar, parece-me que o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida por esta Corte na ADC 48.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada. 



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



    Documento assinado digitalmente